Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 109, I, da CF/88 estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.” Contudo, nenhum dos entes mencionados no art. 109, I, da CF/88, integra a presente lide, apenas o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, não se justificando o deslocamento da competência do feito.
2. Sem embargo, de acordo com o art. 114 do Código de Ritos, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Não há subsunção do caso em exame a quaisquer possibilidades acima minudenciadas pelo legislador, a fenecer, também sob tal fundamento, a tese evocada acerca do litisconsórcio passivo necessário.
3. Não compete, pois, à Justiça Federal processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, como na presente liquidação de sentença, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Precedentes.
4. Ademais, conquanto a parte agravante alegue que há fato novo (art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil) a ser provado, a atrair o procedimento comum à espécie, esta Corte possui o entendimento de que a apuração do valor liquidando depende apenas de meras operações aritméticas, sobretudo porque o título judicial exequendo já estabelece os parâmetros a serem utilizados para o cálculo em debate, em confluência com o procedimento estampado no art. 509, inciso I, do Código de Ritos. Precedentes.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.